Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ANESTESISTA. OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se nega a importância do direito à informação para o microssistema de defesa do consumidor, mas ele não pode representar um fim em si mesmo, razão pela qual eventual violação não pode, como regra, servir de justificativa para o cumprimento das obrigações contratuais.
2. Admitido uso dos serviços de anestesiologia disponibilizados pela autora e comprovado o pagamento, que, por força contratual, deveria ter sido feito pela paciente diretamente à autora e não ao hospital em que estava internada de forma particular, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.